Tribunal: TJSP
Processo: 2327712-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTAO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARA QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REALIZAR A ZERAGEM DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PARA COBRIR SALDO NEGATIVO; COBRAR JUROS DIÁRIOS E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DE R$5.000,00 A CADA DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTAO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARA QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REALIZAR A ZERAGEM DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PARA COBRIR SALDO NEGATIVO; COBRAR JUROS DIÁRIOS E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DE R$5.000,00 A CADA DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO A TUTELA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.